Tribunal: STF
Processo: HC 51439
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-29
Data de publicação: 1973-10-29

Ementa:
- Habeas Corpus. Crimes do art. 281 do Código Penal.
A sentença absolutória só pode ser reformada através de recurso voluntário, extinto o de ofício, pelo menos com o advento da Lei n. 5.726/71.
II. Writ deferido para anular o acórdão que terminou por condenar o paciente.